Tribunal: TJBA
Processo: 8001129-33.2015.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001129-33.2015.8.05.0172 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JULIANA SOARES CORREIA TRINDADE Advogado(s): FLORISVINDA DOS REIS PONTES, CASSILANDIO JOAQUIM DE SOUZA CARNEIRO APELADO: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO DO INFORMADO NA INICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Juliana Soares Correia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Mucuri/BA, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. A apelante alega que não foi devidamente intimada para suprir a falta, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, pois a tentativa de intimação pessoal ocorreu em endereço diverso do informado na inicial, e que, além disso, o patrono da parte autora também deveria ter sido intimado para impulsionar o feito. Requer a anulação da sentença e o regular prosseguimento da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a tentativa de intimação pessoal da parte autora em endereço diverso do informado na petição inicial supre a exigência legal prevista no art. 485, §1º, do CPC; (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal válida e a não intimação do advogado da parte autora configuram nulidade da sentença de extinção do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, §1º, do CPC exige expressamente que, antes de extinguir o processo por abandono, a parte autora seja intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias, sob pena de nulidade. A tentativa de intimação realizada em endereço diverso do informado na inicial, sem comprovação de mudança ou fato que justifique a alteração, não atende à exigência legal e configura vício procedimental. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de intimação pessoal válida da parte autora acarreta a nulidade da sentença de extinção por abandono (REsp 1738705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23/11/2018). A intimação do advogado da parte autora, regularmente constituído nos autos, também se mostra necessária para garantir o contraditório, nos termos do art. 272 do CPC e do princípio da cooperação processual. A sentença que extingue o feito por abandono da causa, sem prévia intimação pessoal da parte autora no endereço correto e sem intimação do seu advogado, viola o devido processo legal e deve ser anulada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A tentativa de intimação pessoal da parte autora para suprir falta no processo, em endereço diverso do informado na petição inicial, sem comprovação de mudança, não supre a exigência legal prevista no art. 485, §1º, do CPC. 2. A ausência de intimação pessoal válida da parte autora e a não intimação de seu advogado configuram nulidade da sentença de extinção do processo por abandono da causa. 3. A anulação da sentença impõe o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular do feito, com a intimação da parte autora no endereço informado na inicial e, se necessário, de seu patrono. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001129-33.2015.8.05.0172, em que figuram, como apelante, JULIANA SOARES CORREIA TRINDADE, e, como apelado, MUNICÍPIO DE MUCURI, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora que compõe a Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)